Tribunal: TJMT
Processo: 1029308-94.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029308-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GONCALO SANTANA DE SOUZA - CPF: 142.679.931-49 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 650.947.602-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1029308-94.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1029308-94.20198.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GONCALO SANTANA DE SOUZA

Número do Protocolo:

1029308-94.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3.
Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4.
Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1029308-94.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GONÇALO SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GONÇALO SANTANA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1029308-94.2019.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 91734973).

O Apelante sustenta, em síntese, que o abono permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria pela regra geral de aposentadoria do servidor público e opte em permanecer em atividade. Em relação aos valores retroativos do abono de permanência afirma que a Lei Complementar n° 524/2014 trouxe alteração na redação do art. 3°, § 3°, da Lei Complementar n° 202/2004, prevendo que, após a sua publicação, o pagamento do abono será devido a partir da data de solicitação do benefício, isto é, da data do protocolo. Afirma a inexistência de comprovação de que o Apelado não recebeu o benefício administrativamente e, frente a isso, a sentença deve ser reformada. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 91734976).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 92224466).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1029308-94.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1029308-94.2019.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GONCALO SANTANA DE SOUZA

VOTO

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em síntese, que o abono permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria pela regra geral de aposentadoria do servidor público e opte em permanecer em atividade. Em relação aos valores retroativos do abono de permanência afirma que a Lei Complementar n° 524/2014 trouxe alteração na redação do art. 3°, § 3°, da Lei Complementar n° 202/2004, prevendo que, após a sua publicação, o pagamento do abono será devido a partir da data de solicitação do benefício, isto é, da data do protocolo. Afirma a inexistência de comprovação de que o Apelado não recebeu o benefício administrativamente e, frente a isso, a sentença deve ser reformada.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 ao tratar do abono de permanência estabeleceu:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Por sua vez, o § 3º do art. 3º da Lei Complementar n° 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n° 524/2014, prevê:

Art. 3º. O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

(...)

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Disso decorre que em que pese à previsão de que o pagamento do abono de permanência será devido a partir da data de solicitação, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça entende que o benefício incide a partir do preenchimento dos requisitos legais necessários à aposentadoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo.

2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.

(N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida.

(N.U 1002998-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Note-se que o § 19 do art. 40 da Constituição Federal não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo, apenas, os requisitos necessários, quais sejam:
ser servidor efetivo
, estar
apto a aposentar-se
e ter
optado

por permanecer na ativa
, nada falando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento do abono ou de permanência em atividade, até porque só o fato de o servidor não ter-se se desvinculado da administração pública, por si só, já expressa o seu desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, que nada mais é que um incentivo para que ele continue no serviço público.

Esse direito, como visto, decorre do texto constitucional e se incorpora ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço público.

De outro norte, o Apelante argumenta
a inexistência de comprovação de que o Apelado não recebeu o benefício administrativamente.

Sobre o tema,
aplica-se o previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que é dirigida ao julgador no momento da fase decisória, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das regras sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, por não terem o Apelante demonstrado que o Apelado recebeu o benefício administrativamente
e
le não será beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não produziu prova nesse sentido.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória (Id. 91734967), o Apelante deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022